Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-34.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008245-34.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA
PACIENTE: GILMAR VIEIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Pires de Carvalho Oliveira Talita Santana Costa, em favor de Gilmar Vieira dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 0003308-18.2008.8.11.0055, Código 104535.
Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente, por força do mandado expedido no processo crime supramencionado, o qual apura a suposta prática do tipo penal descrito no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela pessoa do paciente, sendo o respectivo mandado cumprido na comarca de São Miguel do Guaporé, estado de Rondónia.
Todavia, em linhas gerais, sustenta que o decreto preventivo padece da devida fundamentação concreta, pois calcado em ilações abstratas sobre a gravidade do delito em apuração que não evidenciam periculum libertatis do paciente, especialmente por se tratar de pessoa com predicados pessoais favoráveis (renda e endereço fixo, provedor da família).
Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu status libertatis, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Conforme consta dos autos, o órgão ministerial ofertou denúncia contra Gilmar Vieira dos Santos pela incursão nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal com as disposições da Lei n° 8.072/1990.
O magistrado, por sua vez, ao receber a exordial acusatória, também decretou a prisão preventiva do agente, com base nos seguintes fundamentos:
“In casu, ante os depoimentos testemunhais colhidos até o momento, verifico que o autuado, em tese, teria tentado ceifar a vida da vítima aparentemente em situação que dificultava qualquer reação de defesa, de modo que verifico a presença de indícios suficientes de autoria por parte do autuado.
De outro norte, perfazendo os pressupostos processuais exigidos pela Legislação Pátria para efeito da segregação preventiva de liberdade, tenho como presente o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade criminosa, conforme acima esposado, bem como pelo depoimento do próprio envolvido, confessando, ainda que parcialmente, a prática dos atos relatados, o que não deixa dúvida acerca da existência de indícios de autoria a recair sobre o mesmo.
De outro viés, o periculum libertatis é patente, já que a natureza do crime que ora está sendo imputado ao denunciado afeta diretamente a ordem pública, posto que se trata de delito contra a vida, tendo a vítima sido alvejada, denotando, em um primeiro momento, a frieza e perversidade do fato imputado ao acusado. Nesse passo, cumpre esclarecer que a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável. E o impacto decorre, na hipótese, do fato de que a ação examinada é, por si mesma, capaz de recrudescer o já reinante sentimento de absoluta insegurança resultante de ações como a examinada nos autos, porquanto afronta o bem jurídico mais ínsito ao ser humano: a vida. Desta feita, inequívoco que a prisão preventiva faz-se necessária para o fiel deslinde dos fatos ora apurados.
Destarte, mister consignar, ainda, que a prisão preventiva também encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, a qual se vê abalada com o crime, em tese, perpetrado pelo indiciado. (...) Isso porque está sendo imputado ao indiciado crime doloso punido com reclusão (homicídio tentado), cuja pena varia entre seis a vinte anos de prisão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I do CPP (...)” (id. 126584161).
Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída, tenho que a autoridade impetrada não fundamentou o decreto preventivo em elementos concretos justificadores da medida extremada, pois limitou-se a tecer considerações sobre a gravidade abstrata do delito e aos elementos intrínsecos ao próprio tipo penal em questão – tentativa de homicídio. Sequer há indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Não se pode presumir que a prisão preventiva é necessária pelo simples fato de que o agente teria cometido uma conduta tida como criminosa. É necessário que o julgador apresente fundamentos que possam justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual.
Nesse sentido, oportuno transcrever o seguinte precedente da Corte Superior:
“(...) Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficiente, assim, a imposição de medidas cautelares alternativas...” (STJ – HC n. 305.387/SP, 5a turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 24.8.2016).
Logo, a constrição cautelar da liberdade do paciente não encontra suporte para a sua manutenção, a ensejar, pois, o seu relaxamento, mediante imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, cujo descumprimento de quaisquer delas poderá acarretar o retorno ao cárcere antecipado, nos termos do art. 282, §4o c/c art. 312, §1o, ambos do CPP, razões pelas quais deverá ficar advertido.
Consigne-se que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada (rebus sic stantibus).
Ante o exposto, defiro a liminar alvitrada na presente ordem mandamental para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente Gilmar Vieira dos Santos devendo, entretanto, cumprir as seguintes medidas cautelares:
I) Comparecimento a todos os atos processuais do processo que exigirem sua presença;
II) Não se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial
III) Obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;
IV) Não frequentar bares, lupanares e congêneres;
V) Recolhimento domiciliar no período noturno (22h às 6h) e nos dias de folga;
Comunique-se ao Juízo de origem, a quem determino a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, clausulado com as medidas cautelares citadas e/ou outras, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinente, bem como, a prestação das informações nos autos, com observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator